Tribunal: TJDFT
Processo: 0723651-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação anulatória. Dissenso advindo de contrato concertado entre pessoa jurídica prestadora de serviços de construção civil e entidades integrantes do sistema “S”. Aplicação de multas, rescisão contratual e proibição de licitar e contratar. Contrato de empreitada. Causa de pedir. Elisão do inadimplemento imputado à contratada. Atraso na obra. Não finalização. Imputação de culpa à contratada. Matéria controversa. Acervo probatório. Inadimplemento afastado. Inadimplência dos contratantes. Apuração. Exceção de contrato não cumprido (CC. Art. 406). Incidência. Ocorrência. Sanções penais e rescisão contratual afastadas. Motivação elidida. Prorrogação do prazo contratual. Preservação da resolução. Conformidade com os elementos de prova produzidos (CPC, art. 373 i e II). Contrarrazões. Preliminar. Apelação. Inépcia da peça recursal. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação anulatória de sanções penais e rescisão contratual, julgara procedentes os pedidos, declarando nulas as multas aplicadas pelos contratantes, a rescisão contratual lastreada em inexecução parcial da obra objeto do negócio e a proibição de licitar e contratar, determinando a prorrogação do contrato por mais 90 (noventa) dias.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da efetiva responsabilidade pelo descumprimento contratual firmado entre as partes, assim como da legitimidade da rescisão contratual e das sanções aplicadas à contratada sob a ótica do descumprimento dos prazos para a execução e entrega da obra pactuada, legitimando a aplicação do disposto na cláusula penal, inclusive a imputação da vedação de a contratada não contratar com as entidades contratantes por determinado interstício.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e a ensejarem sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
5. Conquanto ao contratante adimplente assista o direito legalmente assegurado de exigir o cumprimento do convencionado ou, se o caso, demandar a resolução do negócio, com a implicação da cláusula penal convencionada em qualquer das hipóteses, essa solução deve derivar da premissa de que estivera adimplente com as obrigações que, em ambiente de negócio bilateral, consensual e comutativo, lhe estavam afetadas, resultando dessa regulação obrigacional que, incidindo em inadimplência quanto a obrigações que lhe estiveram reservadas, as quais subordinavam o adimplemento daquelas afetadas ao parcerio negocial, a apreensão atrai a incidência da exceção do contrato não cumprido, tornando inviável que impreque inadimplemento e extraia os efeitos dessa imputação quando estivera em mora contratual e sua posição é que deflagrara a situação de inadimplência em que incidira a contratada (CC, art. 476).
6. Convergindo a prova produzida que as intercorrências havidas no curso da relação obrigacional estabelecida em ambiente de contrato de prestação de serviços derivaram da iniciativa e dos atos praticados pelos contratantes, impactando o objeto originalmente negociado, afetando o início e desenvolvimento dos serviços da obra, segundo o cronograma originalmente estabelecido, induzindo que foram quem primeiramente incidiram em inadimplemento, impactando o adimplemento das obrigações afetadas à contratada na conformação avençada, inviável que imprequem inadimplemento à parceria negocial, resolvendo o contrato sob essa premissa, com a imputação do disposto na cláusula penal convencionada, devendo essa solução obrigacional ser desconstituída por restar desguarnecida de sustentação nos fatos (CC, art. 476; CPC, art. 373, I e II).
7. Em não subsistindo lastro material passível de induzir apreensão diversa, conduzindo à constatação de que a contratada, imputando o inadimplemento contratual aos contratantes, lastreara o direito que invocara com os fatos dos quais derivava, e, em contrapartida, os contratantes não corroboraram os fatos que aduziram, deixando, destarte, de infirmar a inadimplência que lhes fora imputada e de evidenciar o inadimplemento da parceria negocial, a resolução do dissenso havido deve ser conformada a essa apuração, com o restabelecimento do vínculo e afastamento das sanções aplicadas à adimplente como se inadimplente tivesse se tornado (CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 475 e segs.).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.